Tribunal: STF
Processo: RE 1539175
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado (eDOC 18, pp. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA PARA O FIM DE ASSEGURAR CUMULAÇÃO DE CARGOS PELA IMPETRANTE. SUPOSTA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. ENTRETANTO, INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE HORÁRIOS ENTRE AS DUAS JORNADAS QUE NÃO INDICA DE IMEDIATO COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS ENTRE AS JORNADAS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS EXIGIDA PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS NÃO DEVE SER ENTENDIDA APENAS COMO A AUSÊNCIA DE CONFLITO ENTRE AS JORNADAS DE TRABALHO, IMPONDO-SE OBSERVAR O TEMPO DE REPOUSO NECESSÁRIO PARA PRESERVAR A HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL DO TRABALHADOR E, EM CONSEQUÊNCIA, SUA PRODUTIVIDADE. CUMULAÇÃO DE CARGOS QUE RESULTARIA EM JORNADA DE APROXIMADAMENTE 80 HORAS SEMANAIS, COM POSSÍVEL JORNADA DIÁRIA ININTERRUPTA DE 20 HORAS. DESPROPORCIONALIDADE. JORNADA DE TRABALHO QUE SERIA DELETÉRIA PARA A SAÚDE DA SERVIDORA E PRINCIPALMENTE AO INTERESSE PÚBLICO ENVOLVIDO NA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO AO CASO CONCRETO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 37, XVI, caput, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 28, p. 5):



    “In casu, notoriamente, a cumulação de cargos mostra-se possibilitada, conforme disposições constitucionais, desde que ocorra a compatibilidade das cargas horárias entre as funções (art. 37 inciso XVI, da Constituição). 



    Neste sentido, aduz o Tema 1081 do STF, em que fixa a tese no sentido de: “As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal.”



     Portanto, evidentemente, a cumulação dos cargos mostra-se possibilitada, mas que, supostamente haveria incompatibilidade de cargos, negando a posse no cargo de Nutricionista no Município de Campo Largo/PR”. 



    Alega-se ainda que (eDOC 28, p. 11):



    “(...) o Acórdão recorrido se pauta na carga horária, no qual pode, supostamente, gerar inobservâncias ao princípio da eficiência, contudo, conforme consolidado no STF, “não é possível a limitação da carga horária semanal relativa ao exercício cumulativo de cargos públicos, por tratar-se de requisito não previsto na Constituição da República”, ou seja, a decisão recorrida, com toda vênia, recai em desarrazoabilidade. 



    Insta destacar, por oportuno, que todos os temas aqui discutidos, não far-se-á necessidade do reexame de provas, visto que trata-se da revaloração dos fatos ora já expostos, na medida em que a análise da cumulação de cargos diante da ausência de incompatibilidade não necessita de uma análise do acervo probatório, tanto é verdade que a decisão paradigma do STF julga um caso demasiadamente semelhante.”



    Os autos foram encaminhados para juízo de adequação à luz do Tema 1.081 do STF. A Câmara julgadora manteve a decisão recorrida. Eis a ementa do julgamento (eDOC 25, p. 2):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. JUÍZO DE CONFORMIDADE COM O TEMA 1.081 DO STF. ACÓRDÃO PROLATADO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.081 DO STF. INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA NO CASO CONCRETO E NÃO DE MANEIRA ABSTRATA PELA EXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL LIMITADORA DE JORNADA DE TRABALHO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    A Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 34).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao analisar a apelação, assim assentou (eDOC 18, pp. 3-9):



    “Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da existência ou não de compatibilidade de horários para cumulação de cargos pela parte impetrante que, caso concedida a segurança, exerceria concomitantemente a função de Técnica de Enfermagem no âmbito do Estado do Paraná, lotada no Município de Curitiba, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em regime de escala noturna de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas, das 19h às 07h e Nutricionista, no Município de Campo Largo, com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, das 8h às 17h. 



    (...)



    Ao caso concreto, caso concedida a segurança e permitido o acumulo de cargos, a parte apelada teria que trabalhar aproximadamente 80 horas semanais em Municípios que, embora sejam limítrofes, são diversos (Curitiba e Campo Largo). É inclusive incontroverso que, neste cenário, em alguns dias a parte apelada poderia vir a laborar aproximadamente 20 (vinte) horas ininterruptas, o que evidentemente caracterizaria excesso de jornada. 



    Logo, eventual cumulação não prejudicaria apenas a saúde da servidora, mas principalmente o serviço público que estaria sendo prestado. Considerando que haveria acumulo de dois cargos de profissionais de saúde, um de Técnica de Enfermagem e outro de Nutricionista, tais funções devem ser prestadas com o máximo de zelo e atenção, razão pela qual uma jornada de trabalho tão desgastante seria deletéria para o interesse público envolvido na respectiva contratação.



      Frise-se, nesse sentido, que a aferição da compatibilidade de horários para cumulação de cargos na Administração Pública não pode ser feita apenas de maneira matemática, mas sim considerando o caso concreto.



    (...)



    Logo, considerando que em caso de cumulação de cargos a jornada de trabalho dos cargos exercidos pela parte apelada não seria compatível ou adequada à preservação da sua saúde física e mental, entendo que é o caso de se reformar a r. sentença para o fim de denegar a segurança pleiteada.”(grifamos)



    Constato que esta Corte, ao julgar o RE 1.246.685-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe 28.04.2020, Tema 1081, reafirmou a jurisprudência, no sentido da possibilidade de acumulação remunerada de cargos públicos, na forma do art. 37, XVI, da Constituição Federal, quando há compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Eis a ementa do acórdão:



    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”



     O Tribunal de origem não divergiu desse entendimento ao concluir pela incompatibilidade de horários, já que, na análise do caso concreto, chegou-se a constatação de que a cumulação de cargos poderia gerar prejuízos a recorrente e ao interesse público.



    Além disso, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acumulação de cargos públicos. Matéria infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de procedência para permitir a cumulação entre o cargo de técnico judiciário e professor estadual, dada a compatibilidade de horários. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (ARE 1.46.1738-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.02-.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Mandado de segurança. Servidora pública. Acumulação de cargos. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional pertinente e apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.504.853-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.09.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente